Tribunal: STF
Processo: HC 239930
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.4.2024, por Pedro Ricardo Beretta Ricciardi Ferreira, Gustavo Nascimento Gomes e Gabriele da Costa Ribeiro, advogados, em benefício de Ricardo Bezerra de Carvalho, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.2.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.464.512/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 22.4.2021, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 1500714-32.2020.8.26.0535), às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e treze dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado (inc. VII do § 2º do art. 157 do Código Penal). Narrou-se na sentença:



    “Segundo a denúncia o acusado adentrou o estabelecimento comercial e, com uma faca, abordou o funcionário Igor, que se encontrava no caixa, anunciou o roubo e exigiu a entrega do dinheiro dos caixas. A vítima entregou o montante de R$ 123,00 (cento e vinte e três reais), e a vítima Gilberto, também funcionário da farmácia, tentou segurar RICARDO pelo braço, mas foi por ele ameaçado, mediante as seguintes palavras: ‘sai, senão eu te furo’.



    Após consumar a subtração, o acusado deixou o estabelecimento comercial, correndo pela via pública. Ocorre que a conduta foi observada por Rodrigo, responsável pela segurança da rua onde a farmácia se encontra situada, que passou a perseguir o acusado, conseguindo detê-lo. Em revista pessoal, o segurança encontrou a quantia de R$ 123,00 (cento e vinte e três reais) em poder do acusado. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada” (fls. 421-422, e-doc. 4).



    3. Em 9.5.2022, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, para alterar o regime prisional para o semiaberto (fls. 550-559, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados pelo Tribunal de Justiça estadual (fls. 588-590).



    4. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.464.512/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2023, conheceu do agravo, para negar provimento ao recurso especial. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal em 6.2.2024, com os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DO RÉU. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. ROUBO CONSUMADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa perseguida logo após o crime e encontrada na posse do dinheiro subtraído. 



    2. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, a superveniência de sentença condenatória esvai a análise da tese acerca da inépcia da denúncia. 



    3. A Corte de origem reconheceu a incidência da majorante do emprego de arma branca com base na prova testemunhal, apta a afastar, destarte, a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    4. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 823-824, e-doc. 4).



    5. O recurso extraordinário interposto pela defesa também foi inadmitido no Tribunal de origem. Consta dos registros processuais deste Supremo Tribunal Federal que essa decisão foi objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.481.124/SP, de minha relatoria, ao qual negado seguimento, em 13.4.2024, em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INC. XXXIX, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA REMANESCENTE: RECONHECIMENTO PESSOAL. NEGATIVA DE AUTORIA OU PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    6. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.464.512/SP é objeto do presente habeas corpus. 



    A defesa alega que a ação penal “padeceu de grave vício, qual seja: ausência de reconhecimento formal, nos termos do que dita o artigo 226 do Código de Processo Penal” (fl. 4, doc. 1).



    Afirma que “justificou-se o não provimento do recurso em fatos que destoam da verdadeira realidade dos autos e, principalmente, do posicionamento adotado pelo próprio c. Superior Tribunal de Justiça – julgamento do Habeas Corpus nº 598886/SC, de relatoria do Min. Rogério Schietti” (fl. 6, e-doc. 1).



    Realça que, “independentemente se existem ou não outras provas – diga-se, que não há –, todo o processo resta contaminado pela não realização de um procedimento previsto em lei, qual seja: o reconhecimento formal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que “não há, como mencionado, outras provas isoladas que não aquelas advindas do ‘reconhecimento’ – que, na realidade, sequer existiu – que atestem a autoria da prática delitiva” (fl. 14, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “No mais, requer-se a concessão da ordem para, finalmente, reconhecer a nulidade ocorrida em relação ao procedimento de reconhecimento pessoal feito para embasar a condenação, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, legalidade, devido processo legal e segurança jurídica”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. Busca-se, na presente impetração, a absolvição do paciente, alegando-se ausência de indícios suficientes de autoria e nulidade do conjunto probatório, que teria como fundamento apenas reconhecimento realizado na fase inquisitorial, sem observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    9. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo da defesa do paciente. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual trecho no qual reafirmada a autoria do delito:



    “A autoria é induvidosa. 



    Na Polícia, o réu permaneceu silente (fls. 05). 



    Em Juízo, ele negou a acusação, alegando que, na madrugada dos fatos, caminhava pela via pública quando foi abordado por dois rapazes, que estavam, respectivamente, em um carro e em uma moto, sendo levado até a farmácia quando foi acusado injustamente da prática do roubo. Disse sequer ter passado pelo local. Esclareceu que estava passando por tratamento psicológico e havia tomado medicação, razão pela qual estava sonolento. O dinheiro encontrado em seu poder era de sua propriedade. No tocante ao reconhecimento efetuado pelas vítimas acredita que elas o confundiram com o criminoso. Por fim, informou que não estava na posse de faca alguma ou qualquer instrumento cortante (Mídia). 



    Entretanto, sua versão judicial restou isolada nos autos. 



    A vítima, Igor Celso Lini, funcionária da farmácia, ouvida em Juízo, declarou que, na data dos fatos, trabalhava no local, quando o réu chegou e, se passando por cliente, solicitou um medicamento. Ao ser conduzido ao caixa, ele mostrou a faca e anunciou o roubo, subtraindo o dinheiro que ali havia. Na sequência, ele fugiu do local, mas após perseguição acabou detido por Rodrigo, segurança da rua, após dispensar a faca utilizada no crime. Por fim, disse que não foi efetuado o reconhecimento do réu na Polícia, mas confirmou o reconhecimento de Ricardo realizado ainda na farmácia, como o autor do delito, acrescentando que o dinheiro subtraído foi recuperado e estava em poder dele no momento de sua abordagem (Mídia). 



    A testemunha, Rodrigo Aparecido da Silva, ouvida em audiência, declarou trabalhar como segurança da rua onde estava localizada a farmácia. No início da madrugada da data do ocorrido presenciou o réu correr após o funcionário Gilberto tentar detê-lo e, em seguida, ouviu funcionários gritarem que se tratava de um roubo, razão pela qual perseguiu o réu de moto e conseguiu detê-lo a poucos metros do local dos fatos. Em revista pessoal encontrou em poder dele a quantia de R$ 123,00, bem como um cachimbo para droga. Os funcionários Igor e Gilberto reconheceram o réu como autor do roubo, bem como a quantia subtraída. Indagado, o réu admitiu informalmente a prática do crime. Por fim, quanto ao emprego da arma, Rodrigo esclareceu ter visto um objeto brilhante na posse do réu quando ele corria tentando fugir, mas, na abordagem não localizou a faca (Mídia). 



    A testemunha, Gilberto José Cuenca, funcionário da farmácia, ouvida apenas em em solo policial, disse que na data dos fatos estava trabalhando quando avistou um rapaz adentrar o local, dirigir-se ao caixa, abordar o funcionário Igor, o ameaçando com uma faca, e anunciar o roubo, exigindo a entrega do dinheiro do caixa. Igor entregou a quantia de R$ 123,00. Contou que ele tentou segurar o réu, mas ele sacou a faca novamente e o ameaçou dizendo: ‘sai senão eu te furo’. Em seguida, o réu fugiu do local. Todavia, Rodrigo, segurança dos comércios da rua, ao perceber que se tratava de roubo, perseguiu o réu e conseguiu detê-lo na posse do dinheiro subtraído. Por fim, ele reconheceu o acusado como o autor do crime. 



    As testemunhas de defesa arroladas pelo réu em nada contribuíram como os fatos, pois não presenciaram o ocorrido, apenas se limitando a falar de sua vida pregressa (fls. 298/300). 



    Pois bem. 



    Em que pesem os argumentos defensivos, as provas produzidas nos autos dão a certeza do envolvimento do réu na empreitada criminosa, uma vez que a vítima narrou com riqueza de detalhes a ocorrência do evento criminoso e confirmou o reconhecimento pessoal realizado perante o segurança, Rodrigo, que após ouvir os gritos, perseguiu o réu e o prendeu, nas proximidades. 



    O reconhecimento pessoal do réu em Juízo somente não foi efetuado porque o réu não compareceu à audiência de instrução e julgamento, quando foram ouvidas a vítima e a testemunha de acusação. 



    Isso, todavia, não infirma a identificação realizada ainda na fase pré-processual, no calor dos fatos. Vale ressaltar que a imediata perseguição e prisão do apelante fornece a certeza visual do crime e da respectiva autoria. 



    Dessa forma, ainda que não atendidos, formalmente, os requisitos do artigo 226 do CPP, a identificação do apelante foi e é válida, ante a existência de contundentes evidências contra si. 



    Além disso, quando Ricardo foi detido estava na posse do dinheiro subtraído, circunstância que o compromete, definitivamente. 



    Diante desse quadro, em que pesem os argumentos defensivos, as provas produzidas nos autos apontam com segurança a responsabilidade criminal do réu” (fls. 553-557, e-doc. 4).



    10. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado, afastou a alegação de nulidade, sob os seguintes fundamentos:



    “O agravo regimental não merece acolhida. Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.



    Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis (e-STJ fls. 791/800): (...)



    No presente caso, o Tribunal a quo consignou:



    Em que pesem os argumentos defensivos, as provas produzidas nos autos dão a certeza do envolvimento do réu na empreitada criminosa, uma vez que a vítima narrou com riqueza de detalhes a ocorrência do evento criminoso e confirmou o reconhecimento pessoal realizado perante o segurança, Rodrigo, que após ouvir os gritos, perseguiu o réu e o prendeu, nas proximidades. O reconhecimento pessoal do réu em Juízo somente não foi efetuado porque o réu não compareceu à audiência de instrução e julgamento, quando foram ouvidas a vítima e a testemunha de acusação. Isso, todavia, não infirma a identificação realizada ainda na fase pré processual, no calor dos fatos. Vale ressaltar que a imediata perseguição e prisão do apelante fornece a certeza visual do crime e da respectiva autoria. Dessa forma, ainda que não atendidos, formalmente, os requisitos do artigo 226 do CPP, a identificação do apelante foi e é válida, ante a existência de contundentes evidências contra si. Além disso, quando Ricardo foi detido estava na posse do dinheiro subtraído, circunstância que o compromete, definitivamente. Diante desse quadro, em que pesem os argumentos defensivos, as provas produzidas nos autos apontam com segurança a responsabilidade criminal do réu. (e-STJ fls. 555/556)



    Ora, da leitura do trecho acima, verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento pela vítima no momento do flagrante, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento efetuado pela vítima, mas em outras provas, como a apreensão da res furtiva em poder do recorrente. A propósito: (...)



    Não há que se falar também em ofensa ao art. 155 do CPP, isso porque a condenação não está alicerçada apenas nos elementos do inquérito, mas também em provas colhidas durante a instrução. Confira-se: (...)



    Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 826-834, e-doc. 4).



    11. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que o reconhecimento do paciente na fase inquisitorial não foi o único meio de prova a fundamentar o decreto condenatório, realçando a prisão em flagrante após imediata perseguição e a apreensão da res furtiva com o paciente.



     



    Para rever a decisão questionada e, eventualmente, concluir que o reconhecimento do paciente como autor do crime teria sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal ou que não haveria prova suficiente para a condenação, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.667-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.12.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.842-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora